Tribunal: TJBA
Processo: 0318638-73.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318638-73.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Antônio Roberto Pereira Braga e outros (21)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, ADRIANA BOUZAS SEOANE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, SUSCITANDO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
ALEGADA
PERDA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LEI ESTADUAL 7.622/2000. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. IRDR Nº.
0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 06
)
. INADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRECEDENTE STJ.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração em apelação cível nº.
0318638-73.2012.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargados
ANTÔNIO ROBERTO PEREIRA BRAGA e outros (22)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
,

pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06